Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO MENOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Ao fixar um limite mínimo para os honorários advocatícios de sucumbência, o legislador teve por objetivo impedir o arbitramento de honorários ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência dentro dos limites legais não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido.

3. Porém, em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, por elevados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. Estando ausente esta demonstração, a condenação não deve ser aplicada.

5. Recurso conhecido e provido.